Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-47.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO RESIDUAL. INEXISTÊNCIA. VALOR DEPOSITADO PELA EXECUTADA SUPERIOR AO MONTANTE HOMOLOGADO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. PREMISSA EQUIVOCADA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas em cumprimento de sentença que, com fundamento em laudo pericial complementar, reconheceram a existência de saldo remanescente devido pela executada, com definição da forma de adimplemento das obrigações entre as partes e seus patronos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste débito remanescente imputável à parte executada no cumprimento de sentença, considerada a totalidade do valor depositado em juízo, a reserva efetuada para pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes do excesso de execução e as conclusões do laudo pericial complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que a parte executada efetuou depósito judicial em valor superior ao montante reconhecido como devido no laudo pericial homologado, inexiste saldo remanescente a ser adimplido no cumprimento de sentença.
4. A quantia reservada em conta judicial para garantia do pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes do excesso de execução integra o montante efetivamente depositado, não podendo ser desconsiderada na apuração do adimplemento da obrigação.
5. O laudo pericial complementar parte de premissa fática equivocada ao desconsiderar o valor integral depositado em juízo e ao tomar como base apenas a quantia levantada pela parte exequente, o que conduz a conclusão dissociada da realidade processual.
6. O magistrado não está adstrito às conclusões do perito, podendo afastar o laudo pericial quando identificado erro técnico ou metodológico que comprometa a coerência lógica da apuração, nos termos do art. 479 do CPC.
7. O reconhecimento de crédito residual em favor da parte exequente, nas circunstâncias do caso, implicaria enriquecimento sem causa, por permitir a cumulação do valor já homologado com a quantia destinada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento da executada conhecido e provido. Agravo de instrumento dos exequentes e agravo interno prejudicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479.